Tribunal: TJBA
Processo: 0501351-89.2020.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0501351-89.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: UESLEY JESUS DA LUZ Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129 DO CP). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E OCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA (ART. 15 DO CP). IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA INTENÇÃO DE MATAR. ANÁLISE DE ELEMENTOS COMO A REGIÃO DAS LESÕES (PESCOÇO, MÃOS E PULSO) E O MEIO EMPREGADO (FACA). INTERRUPÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE (QUEBRA DA FACA). DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DA SOCIEDADE (IN DUBIO PRO SOCIETATE). COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL (INCISO II DO § 2º DO ART. 121 DO CP). INVIABILIDADE. QUALIFICADORA QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO EM RAZÃO DE DÍVIDA DE VALOR IRRISÓRIO (R$ 120,00). DESPROPORCIONALIDADE EVIDENTE ENTRE O MOTIVO E O RESULTADO. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. PRONÚNCIA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Caso em exame Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Uesley Jesus da Luz contra decisão de pronúncia proferida pela Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pela tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Narra a denúncia que, em 23.07.2020, por volta das 18h30min, o acusado, após discussão motivada pela cobrança de dívida de R$ 110,00, desferiu golpes de faca contra Elizângela Brito de Souza, atingindo-lhe a mão, o pulso e o pescoço, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade — intervenção de terceiros e quebra da arma. A decisão de pronúncia reconheceu a materialidade e indícios suficientes de autoria, entendendo caber ao Tribunal do Júri a análise das teses defensivas. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: (i) há prova inequívoca de ausência de animus necandi apta a justificar a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal; e (ii) se a qualificadora do motivo fútil pode ser afastada por ser manifestamente improcedente. III. Razões de decidir A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413), aplicando-se o princípio in dubio pro societate. A desclassificação para lesão corporal só se admite quando a ausência de dolo homicida for manifesta, o que não se verifica. Os golpes foram dirigidos a região vital (pescoço), o que evidencia o animus necandi. A alegação de desistência voluntária não procede, pois a cessação das agressões decorreu da quebra da arma, fato alheio à vontade do agente. Configura-se, portanto, tentativa (CP, art. 14, II), e não desistência voluntária (CP, art. 15). Quanto à qualificadora, esta somente pode ser afastada quando manifestamente improcedente, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri. A motivação — dívida de pequeno valor — revela desproporcionalidade com a conduta, podendo caracterizar motivo fútil, devendo sua análise ser submetida ao Conselho de Sentença. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão de pronúncia para que o réu Uesley Jesus da Luz seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal. Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, aplicando-se o princípio in dubio pro societate. 2. A desclassificação para lesão corporal e o afastamento de qualificadoras somente são cabíveis quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso concreto.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 14, II, 15 e 121, § 2º, II; CPP, art. 413. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0501351-89.2020.8.05.0080, em que figuram, como recorrente, UESLEY JESUS DA LUZ e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala das Sessões, Des. Abelardo Paulo Da Matta Neto Relator